Tribunal: TJPA
Processo: 0824257-84.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824257-84.2022.8.14.0401

APELANTE: GISELLE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA FILHA ADOLESCENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da recorrente encontra respaldo em provas suficientes quanto à autoria e materialidade delitiva; (ii) verificar se a pena-base foi fixada corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, colhida em depoimento especial e corroborada por testemunha, é idônea para embasar a condenação em delitos cometidos no contexto de violência doméstica, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O laudo pericial atestou a materialidade do crime, consistentes em escoriações e edemas compatíveis com agressões físicas, corroborando os relatos da vítima.

5. A negativa de autoria não se sustenta diante do conjunto probatório, que inclui o depoimento da vítima e o relato da vizinha, que presenciou os gritos e o pedido de socorro da adolescente.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento exclusivo no fato de a vítima ser filha da ré, constitui
bis in idem
, por se tratar de elemento já integrante do tipo penal do art. 129, §9º, do CP.

7. A ausência de fundamentação concreta e individualizada para negativar as circunstâncias judiciais afronta o disposto no art. 59 do CP e a Súmula nº 17 do TJPA, devendo a pena-base ser reduzida ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, especialmente em crimes cometidos no âmbito doméstico, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A valoração negativa de circunstância judicial com base em elemento típico já considerado na descrição legal do crime configura
bis in idem
”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 129, §9º; CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3º e 4º; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.124.39
4/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 10.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Giselle Ribeiro Almeida apela de sentença do Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que a condenou à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do CP (ID 21824236).

A apelante pugna pela absolvição, sob o argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a fixação da pena-base no mínimo legal (ID 21824253).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21824256), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24497846).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

No caso dos autos, a apelante foi condenada pela prática do crime de lesão corporal contra a vítima M. L. A. D., sua filha, cingindo-se a insurgência recursal, em primeiro plano, ao pleito de absolvição com base em alegada insuficiência probatória.

Sem embargo, tenho que o pleito absolutório não merece acolhimento, porquanto a
materialidade
delitiva restou comprovada pelo Laudo n. 2022.01.008678-TRA (ID 21824168 - Págs. 10/11), que atestou ofensa à integridade corporal da vítima, tratando-se de “edema traumático de pequeno volume, localizado na região parietal esquerda; escoriação avermelhada com presença de crosta hemática irregular, medindo 0,5cm, localizada na face palmar do terceiro dedo da mão esquerda” sendo as lesões produzidas por ação contundente.

A
autoria
, por sua vez, exsurge do depoimentos da vítima e de testemunhas ouvidas em juízo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Na audiência realizada em 27/05/2024 (ID 116449448 Págs. 1-2), colheu-se o depoimento da vítima, por depoimento especial, M. L. A. D., que relatou:

Que tem 15 anos e estuda o 1º do ensino médio no colégio Santa Rosa, que mora com seu pai na Marambaia a uns 2 anos, que em toda sua infância sempre teve esses episódios de agressões por parte de sua mãe, que no dia do episódio ela chegou a seu extremo e ficou muito assustada e ligou para seu pai que disse que era melhor eles tomarem uma providência porque a situação já estava muito ruim e lhe fazendo mal, que nesse dia ela e sua mãe tinham combinado de fazer alguma coisa juntas e ela não chegou no horário porque estava treinando vôlei na escola, que quando chegou deitou no sofá porque estava muito cansada e ficou mexendo no celular, que sua mãe lhe brigou porque ela chegou depois do horário e sua mãe disse para ela ir lavar a louça, que ela estava muito cansada e ela foi lavar irritada e quando acabou ela voltou para o sofá e ficou no celular, que sua mãe a mandou guardar o seu colchão que estava na sala, que depois que guardou voltou para o sofá e ficou mexendo no celular, que sua mãe lhe tirou o celular , que ficou mais irritada ainda e disse que ia embora voltar para casa de seu pai, que sua mãe ficou mais “brava” e não a deixou sair e abriu a porta e sua mãe puxou seu cabelo para eu não sair, que resistiu e saiu de lá, que sua mãe a perseguiu pela casa enquanto ela me batia, que estava tentando evitar que sua mãe lhe batesse, que ela pegou a sombrinha e falou para sua mãe ficar longe de mim e sua mãe não “ligou”, que sua mãe foi para a sala tentar trancar a porta, entrou no seu quarto e pulou a janela, que ela estava em estado de choque e queria ligar para seu pai, que sua mãe começou a bater na porta da casa de sua amiga falando para sua amiga devolvê-la, que só saiu de lá com seu pai, quando ele falou para denunciarem, que essas situações sempre aconteceram com ela e sua irmã, que quando elas não obedeciam sua mãe lhes batia, que sua mãe sempre batia mais na sua irmã, que em sua irmã era muito pior, que sua mãe uma vez colocou um fósforo aceso no pé de sua irmã porque ela não queria levantar, que sua mãe sempre usava de maneiras violentas para que elas fizessem o que ela queria, que quando elas eram menores seu pai começou a dar mesada para elas e sua mãe pegava esse dinheiro para ela, que sua mãe dizia que elas não sabiam usar o dinheiro e pegava para ela, que sua irmã relutava em dar o dinheiro para ela porque era seu pai que tinha dado e sua mãe lhe batia por causa disso, que nesse dia dos fatos ela tinha voltado das férias e começou a ficar mais na casa do pai, mas que ia e dormia na casa da mãe, que essas situações de violência eram frequentes quando eram menores e que quando cresceu tentava evitar ao máximo, que quando acontecia era porque não obedecia ou respondia para sua mãe, que quando acontecia as agressões sua mãe lhe batia com chinelo, com a mão, com colher de pau, cinto, que sua irmã e sua tia presenciavam essas situações, que sua irmã mora em outro país, que sua relação com a mãe após a denúncia ficou muito fragilizada no começo, que tinha medo de ficar perto dela, que com o tempo as coisas foram se acalmando e elas estavam tentando voltar a ter uma boa relação, que depois disso as coisas foram ficando mais calmas, que vai na casa da mãe de vez em quando, que na época dos fatos ela acha que morava com seu pai e estava passando um tempo na casa de sua mãe, que sua mãe morava na Aldeia do rádio no segundo andar, que os apartamentos tem uma varanda com um telhado, que pulou e atravessou o telhado até a outra janela, que ela fez isso porque estava com medo e não queria apanhar mais, que sua mãe estava lhe batendo com a mão e puxou o seu cabelo, que sua mãe usou a sombrinha também para lhe bater, que desde quando era criança sofria agressões porque sua mãe mandava elas fazerem alguma coisa e elas não faziam na hora, que respondiam e sua mãe lhes batia, que na casa de seu pai não acontece essas agressões, que tem as responsabilidades domésticas também, que seu pai tinha conhecimento dessas agressões porque elas contavam e ele era casado com sua mãe também, que na época em que eles eram casados já aconteciam, mas que não era tanto, que seu pai conversava duramente com elas para elas pensarem no que fizerem, que sua irmã sempre falava o que acontecia na escola, mas que elas nunca tinham feito nada, que nesse dia que ela denunciou, sua irmã também denunciou, que sua irmã estudava no colégio Ideal quando denunciou, que sua mãe costumava se irritar com frequência por essas coisas de desobedecer e responder, que ela não conversava, que sua mãe batia e depois falava que “falava, falava e falava” e nós não fazíamos (...)”. (Mídia ID 116454096) (grifei)

Foi ouvida em juízo a testemunha de acusação LUCIANA CORRÊA CARNEIRO, que relatou:

“Que é vizinha da acusada, que presenciou os gritos da adolescente pedindo “socorro” e a adolescente pulando a janela, que ela a chamou pedindo para que a adolescente fosse para sua casa, que a adolescente lhe falou que a mãe a agrediu e não queria que ela a entregasse para mãe e que era para ela ligar para seu pai, que ela ligou para o pai da adolescente e pediu para que ele fosse buscá-la, que a adolescente [...] estava nervosa e chorando muito, que viu esses fatos somente essa vez, que a adolescente não falou especificamente o motivo, que hoje em dia a adolescente continua frequentando a casa da mãe e que mora com o pai, que ela ouviu grito e abriu a porta e ouviu um pedido de “socorro” e ficou assustada, que os gritos eram de vozes diferentes e eram das duas partes, que a adolescente pulou da janela de seu quarto e foi para o telhado e de lá foi para a janela do quarto de sua filha, que a adolescente nunca ido para sua casa pelo telhado, que a mãe da adolescente foi até sua casa pra falar com ela e ela não quis abrir a porta porque ela estava muito nervosa, que a adolescente disse para não abrir porque sua mãe estava lhe batendo, que foi só nesse momento que soube de agressão física porque até o momento ela só tinha ouvido discussão, que a adolescente parecia que queria fugir do local, que não chegou a perguntar para a adolescente onde sua mãe havia lhe batido, que a adolescente não se machucou pulando a janela (...)”. (Mídia ID 98305889) (grifei)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física e psicológica praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Na espécie, a vítima narrou e relatou as lesões corporais perpetradas, bem como a situação descrita na inicial acusatória, o que foi corroborado pela testemunha Luciana Corrêa Carneiro, vizinha da recorrente.

Assim, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, sobretudo porque lastreada em provas suficientes e idôneas da materialidade e da autoria delitiva.

Sob outro prisma,
a defesa pede a redução da pena-base ao mínimo legal
. No ponto, confira-se a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante para dosar a reprimenda objurgada:

Para tanto, transcrevo o processo dosimétrico trilhado pelo magistrado sentenciante

Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: a) Culpabilidade: encontra-se devidamente prevista no tipo penal, motivo pelo qual deixo de considerá-la para fins de fixação da pena; b) Antecedentes: a ré não possui antecedentes criminais; c) Conduta social: tal circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo; d) Personalidade da agente: inexistem elementos aptos a valorar a personalidade do acusado; e) Motivos: não ultrapassou os limites da figura penal, portanto, nada a valorar;
f) Circunstâncias do crime: o modus operandi é próprio do tipo penal imputado, entretanto, verifico que o crime foi cometido contra a filha da denunciada – pessoa em desenvolvimento e que deveria ser protegida pela Ré. É cediço que a violência dentro do contexto familiar traz lembranças dolorosas para qualquer pessoa, especialmente para os filhos – crianças/adolescentes - pela imaturidade, elas necessitam de proteção e cuidados constantes, o que exige, ao menos, um ambiente doméstico e familiar minimamente saudável e equilibrado para crescerem com gozo e amparo de todas as oportunidades ao aprimoramento físico, moral, mental, espiritual e social, devendo ser-lhes assegurado ainda liberdade e dignidade. Aliás, é por esta razão que a proteção integral às crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento, está consagrada nos direitos fundamentais inscritos no artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), razão pela qual a circunstância deve ser valorada negativamente. Devido à relação familiar e por ter, em tese, a maturidade em razão da idade e vivência, não se esperando da Ré uma atitude violenta com relação à filha. Logo, presente está uma circunstância judicial negativa, tendo em vista a relação familiar existente;
g) Consequências do crime: não foram apurados eventuais abalos psicológicos a vítima, não havendo maior desdobramento da situação. Dessa forma, deixo de valorar tal circunstância na fixação da pena; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a conduta delituosa.

No que diz respeito ao "quantum" de incremento, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. [...]

Neste cenário, torna-se recomendado seguir esse parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso, considerando que a pena mínima do crime de lesão corporal praticada no âmbito doméstico é de 03 (três) meses de detenção, nos termos do art. 129, §9º do Código Penal, e presente uma circunstância judicial negativa, incrementa-se à pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES

Na segunda fase, restam ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes, motivo pelo qual, mantenho a pena intermediária inalterada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA

Na terceira fase da pena, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva para a acusada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Fixo o REGIME INICIAL ABERTO, na forma do art. 33, alínea “c” do Código Penal.

DETRAÇÃO (art. 387, §2º, do CPP)

Foi fixado o regime mais brando de cumprimento de pena, sendo inaplicável o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

A substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional do processo são incabíveis porque não preenchidos os requisitos do art. 44 e art. 77 do Código Penal. O crime foi cometido mediante violência contra vítima adolescente, consoante laudo de ID 82175262 Págs. 10-11 (ID 21824236 - Págs. 06/07)

Como se vê, a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime não se sustenta. Isso porque o juízo valorou negativamente a vetorial com base no fato de a vítima ser filha da ré, destacando a gravidade da violência no ambiente familiar. Contudo, tal elemento é inerente ao próprio tipo penal do art. 129, §9º, do Código Penal, que já contempla a violação do dever de proteção em relações domésticas ou familiares.

A valoração negativa, portanto, implica dupla consideração da mesma circunstância, em afronta ao princípio do
non bis in idem
. Ademais, a motivação apresentada é genérica e não identifica elementos concretos que agravem a conduta além do que já foi considerado pelo legislador.

Nos termos da Súmula nº 17 do TJPA, a pena-base deve fundar-se em dados objetivos e individualizados, sendo insuficientes referências a aspectos inerentes ao tipo penal. Diante disso, afasta-se a negativação da vetorial, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal de 3 meses de detenção,
quantum
que corresponde à pena definitiva, diante da ausência de eventos nas demais fases do cálculo dosimétrico.

Mantém-se o regime aberto para cumprimento da reprimenda, à vista do art. 33, 1º, c) do CP.

Em face do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/10/2025